Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTOS. LEI N. 8.088/90. PRECLUSÃO.

1. Não há que se falar em laudo pericial substitutivo, se o segundo laudo foi elaborado apenas de forma alternativa, para auxílio do Juízo, sem se ater o perito de forma conclusiva acerca da veracidade ou adequação das alegações do réu.

2. A questão relativa ao abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90 já havia sido debatida em decisão anterior, e, portanto, se encontra preclusa, o que impede a recidiva sobre a matéria.

3. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, evitando a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Matéria suscitada e resolvida sujeita-se à preclusão, o que obsta sua reapreciação.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.